Tribunal: TJMT
Processo: 1028944-08.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028944-08.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SIDNEY DOS REIS CELLUS - CPF: 569.617.661-53 (APELANTE), EMERSON CORDEIRO SILVA - CPF: 105.445.501-53 (ADVOGADO), EGUIMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 172.868.928-78 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORA – serviço telefônico – cancelamento após dois meses da contratação sob alegação de péssima prestação do serviço – cobrança de multa contratual – insurgência recursal aduzindo que foi obrigado a requerer o cancelamento do contrato, razão pela impossível a aplicação da multa contratual – rejeitado – mera alegação sem arrimo de provas – sentença mantida - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada.

II – Ademais, a empresa telefônica juntou aos autos o detalhamento do uso do ramal telefônico (66)99642-5704 (folhas digitais 106), onde se verifica que o usuário utilizou a diariamente do serviço de internet.

III - Por fim, nos termos do art. 85, § 11, majora-se os honorários de sucumbência, de R$ 5.000,00 (cinco mil) para R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), dispensando sua exigibilidade do apelante ser detentor da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SIDNEY DOS REIS CELLUS, com o fito de reformar a sentença na Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Danos Morais, nº 1028944-08.2020.8.11.0003, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis-MT, proposta pelo ora apelante em desfavor de OI MOVEL S.A.

Na origem, a parte autora afirmou ter contratado os serviços da empresa requerida.

Entretanto, após dois meses da contratação, tendo em vista a péssima prestação do serviço, entendeu ser inviável “continuar com o serviço e muito menos com o pagamento de um serviço que não estava sendo prestado”.

Afirmou que a empresa requerida lhe cobrou uma multa de R$ 1.424,61 (mil quatrocentos e cinte e quatro reais e sessenta e um centavos).

Que em decorrência do não pagamento da multa contratual, teve o seu nome incluo no rol de maus pagadores do SERASA.

Com tais considerações, o deferimento da justiça gratuita.

Requereu a exclusão do apontamento negativo.

Requereu a declaração da inexistência da fatura ora questionada.

Por fim, requereu a condenação da empresa telefônica requerida ao pagamento de danos morais.

Houve apresentação de contestação.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação improcedente, da seguinte forma:

“No caso concreto, a empresa de telefonia, por meio dos documentos acostados aos autos, demonstrou devidamente a existência de contratação de plano de telefonia pela parte autora, bem como a concessão de descontos no plano contratado e a pactuação da cláusula de fidelização (instrumento apartado devidamente assinado pelo autor).

Assim, não vislumbro irregularidade na cobrança da referida multa, haja vista que houve o cancelamento do contrato, em razão da inadimplência do demandante, antes do transcurso integral do período de fidelização de 12 (doze) meses.

Ademais, cumpre registrar que não restou evidenciada qualquer falha na prestação dos serviços de telefonia que pudesse autorizar o cancelamento do contrato sem ônus para o consumidor.

(...)

Registra-se que a demandante não produziu nenhuma prova nos autos, além daquelas carreadas com a exordial, muito pelo contrário, por ocasião do saneador, se limitou a arguir que não tinha mais provas a produzir.

A demandada, pelo contrário, sustenta a utilização dos serviços pela parte autora, inclusive que as cobranças referem-se a multa por fidelização em razão da resilição imotivada do contrato de prestação de serviços.

Assim, o requerente, diante de tal assertiva, competia provar, nos termos da distribuição do ônus probatório imposto pela lei processual vigente, não ter utilizado dos serviços prestados pela demandada.

Por outro lado, a ré desincumbiu-se satisfatoriamente do ônus probante, em face das robustas provas documentais, não impugnadas. Sendo certo que existe nos autos a prova da existência da dívida em nome do requerente, inclusive com reiteradas cobranças.

(...)

Ex positis, julgo improcedente o pleito inicial. Condeno o requerente ao pagamento das custas

processais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observando o

que determina o artigo, 85, § 2º, do CPC. A sucumbência somente será exigida se presentes os requisitos vez que o requerente é beneficiário da assistência judiciária gratuita. Transitada em

julgado ou havendo desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias."

Inconformada com a sentença de piso, a parte autora apresentou Recurso de Apelação, aduzindo que; (i) O autor somente cancelou o referido contrato de prestação de serviços com a Ré em razão das diversas falhadas na prestação, já que não fornecia sinal de internet com qualidade e velocidade estabelecida em contrato, bem como o sinal telefônico; (ii) Que não teve escolha, razão pela qual contratou outra empresa para prestação do serviço; (iii) Que o cancelamento se deu por única e exclusiva culpa da empresa telefônica apelada; (iv) com tais considerações, entende que a cobrança da multa rescisória, a inclusão do seu nome no SERASA são indevidos, razão pela qual requer a reforma da sentença, condenando a empresa apelada ao pagamento de danos morais.

Apresentada contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença de piso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SIDNEY DOS REIS CELLUS, com o fito de reformar a sentença na Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Danos Morais, nº 1028944-08.2020.8.11.0003, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis-MT, proposta pelo ora apelante em desfavor de OI MOVEL S.A..

Pois bem.

Analisando devidamente os autos, verifico que as partes não negam a existência da multa contratual por cancelamento.

Nesse sentido, embora a parte recorrente afirme que foi forçada a pedir o cancelamento do contrato, não foi capaz de juntar nenhum prova da suposta alegação da falta de prestação de serviço.

Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada”. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

Ademais, friso que a empresa telefônica juntou aos autos o detalhamento do uso do ramal telefônico (66)99642-5704 (folhas digitais 106).

Da analise de tal documento, é possível verificar que o usuário utilizou a diariamente do serviço de internet.

Assim, demonstrado pelo credor a regular prestação do serviço, com comprovantes idôneos a amparar a existência da dívida, a sentença de piso que reconheceu a legalidade da multa contratual deve ser mantida.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, majoro os honorários de sucumbência, de R$ 5.000,00 (cinco mil) para R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), dispensando sua exigibilidade do apelante ser detentor da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022